Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-61.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): PACIENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
Órgão julgador: PACIENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2020
Número: 0600080-61.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601041-36.2019.6.16.0000
Assuntos: Habeas Corpus, Abuso, Ação Penal
Objeto do processo: Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Leandro Souza Rosa, em
favor do paciente Neneu José Artigas, em face de ato da Juíza da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco
do Sul, Dra. Marina Lorena Pasqualotto, para determinar a concessão da ordem liminar que
determine o sobrestamento da tramitação processual da Ação Penal nº 1-85.2019.6.16.0156, da 156ª
ZE e, no mérito, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com o objetivo de que seja
reconhecida e declarada a nulidade consubstanciada no cerceamento de defesa do Paciente, com a
consequente desconstituição judicial de todos os atos processuais desenvolvidos no feito de
origem, para que nova denúncia seja oferecida, em conformidade com o devido processo legal.
Informa a impetração de um primeiro Habeas Corpus, autuado junto a este Tribunal sob nº 0601041-
36.2019.6.16.0000, no qual foi concedida a ordem liminar em caráter parcial, a fim de que o rito
processual fosse adequado ao do CPP, e confirmada a liminar anteriormente concedida. Alega que
o Paciente acha-se sob inequívoco constrangimento ilegal, evidenciado no cerceamento ao seu
direito de defesa, visto que está sendo obrigado a se defender de denúncia inepta, vez que falta
especificamente a indicação do elemento subjetivo do tipo penal suscitado. Aduz que os fatos
imputados ao paciente não são suficientemente determinados para demonstrar como ele teria
dolosamente se valido de movimentação de ativos financeiros decorrentes de sua atividade
empresarial, no ramo madeireiro, para realização de pagamento de despesas de campanha eleitoral
supostamente não contabilizados, e por conseguinte não houve a correta delimitação da
modalidade de contribuição do Paciente para a suposta prática do crime do CE, art. 350. (Requer:
a) Que seja recebida esta impetração, com os documentos anexados; b) Que seja concedida, em
caráter de urgência e inaudita altera parte, a ordem liminar de imediato sobrestamento da
tramitação da Ação Penal nº 01.85.2019.6.16.0156, da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco Do Sul, pelo
menos até o julgamento final do mérito deste writ; c) Que seja ordenada a sua prévia intimação
acerca da data da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, sob pena de nulidade, para fins de
realização de sustentação oral, em respeito à mais ampla defesa (CF, art. 5º, LV); d) No mérito, que
seja concedida a ordem de Habeas Corpus aqui reivindicada, com o objetivo de que seja
reconhecida e declarada a nulidade consubstanciada no cerceamento de defesa do Paciente, com a
consequente desconstituição judicial de todos os atos processuais desenvolvidos no feito de
origem, para que nova denúncia seja oferecida em conformidade com o devido processo legal (CF,
art. 5º, LV); Ref. HC nº 0601041-36.2019.6.16.0000; Ação Penal nº 1-85.2019.6.16.0156; Inquérito
Policial nº 67-36.2017.6.16.0156 (IPL 1151/2017-4 - SR/DPF/PR); PC 361-64.2012.6.16.0156).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NENEU JOSE ARTIGAS (PACIENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78776
66
17/05/2020 19:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.066

HABEAS CORPUS 0600080-61.2020.6.16.0000 – Itaperuçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
PACIENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
- OAB/PR30474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA ROSA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350
HABEAS CORPUS
DO CÓDIGO ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO
SATISFATÓRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
PRECEDENTES.

CONHECIDO.
ORDEM
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
1. O fato imputado ao paciente, capitulado no art. 350 do Código
Eleitoral, é de omissão, na prestação de contas, de informação que
dela deveria constar, consubstanciada na ausência de declaração de
parte das despesas de campanha.
2. No caso do crime do art. 350 do Código Eleitoral não se pode
afirmar ser atípica a conduta, pela falta de dolo específico (finalidade
eleitoral), apenas porque a Prestação de Contas é realizada após a
eleição. Precedentes do TSE.
3. Não configura constrangimento ilegal o recebimento de denúncia
que atende ao disposto nos arts. 41 do CPP e 357, § 2º do Código
Eleitoral.
4.
conhecido. Ordem denegada.
Habeas Corpus

DECISÃO
Num. 7877666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/05/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Habeas Corpus
, em favor do paciente
, que visa o
LEANDRO SOUZA ROSA
NENEU JOSÉ ARTIGAS
sobrestamento da Ação Penal nº 1-85.2019.6.16.0156, em trâmite perante a 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR e, no mérito, que seja reconhecida e declarada a nulidade da
ação penal, em virtude do cerceamento de defesa do paciente, com a consequente
desconstituição judicial de todos os atos processuais desenvolvidos no feito de origem, para
que nova denúncia seja oferecida, em conformidade com o devido processo legal (CF, art. 5º,
LV).
O paciente foi denunciado pelo
como incurso
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
no art. 350 do Código Eleitoral, em razão da prática, em tese, de crime de falsidade eleitoral,
consistente na omissão de despesas na Prestação de Contas entregue à Justiça Eleitoral,
relativa às eleições municipais de 2012 do Município de Itaperuçu/PR.
Diante do recebimento da denúncia (id. 7157666), foi impetrado o Habeas Corpus
nº 0601041-36.2019.6.16.0000 perante este Tribunal Regional Eleitoral, tendo sido indeferida a
liminar e determinada a comunicação ao Juízo Eleitoral para que adotasse as medidas
necessárias à correção do procedimento, observando-se o disposto no art. 13 da Res.-TSE
23.396/2013. Após, no mérito, foi concedida a ordem de
, para o efeito de
habeas corpus
confirmar a liminar, determinando-se a adoção do rito previsto no art. 13 da Res.-TSE nº
23.396/2013 para a tramitação da ação penal nº 1-85.2019.6.16.0156.
A audiência anteriormente designada no juízo de origem foi cancelada, tendo sido
readequado o rito processual (id. 7157666). Na sequência, em nova decisão, o juízo de origem
confirmou o recebimento da denúncia (ids. 7158016 e 7158066).
Em face dessa decisão foi apresentado o presente
, no qual o
Habeas Corpus
impetrante aduz que a decisão da Autoridade Coatora consubstancia coação ilegal, diante da
inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
constitucionalmente assegurados.
Argui que a denúncia é genérica, eis que não descreve todas as circunstâncias do
fato criminoso e que inexiste a descrição do elemento subjetivo do ilícito tipificado no art. 350
do CE.
Sustenta que os fatos imputados ao Paciente não são suficientemente
determinados para demonstrar como teria, dolosamente, se valido de movimentação de ativos
financeiros decorrentes de sua atividade empresarial no ramo madeireiro para realização de
pagamento de despesas de campanha eleitoral, supostamente não contabilizados, e, por
Num. 7877666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

conseguinte, não houve a correta delimitação da modalidade de contribuição do Paciente para
a suposta prática do crime do art. 350 do CE.
Destaca que a mera aprovação com ressalvas das contas pela Corte Eleitoral não
tipifica, por si, o crime do art. 350 do CE, uma vez que esse tipo penal exige a alteração da
verdade sobre fato juridicamente relevante e o dolo de omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele deveria constar ou de nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais.
Nessa linha, alega que o
silenciou a respeito
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da presença da finalidade eleitoral na denúncia.
Aponta, ainda, que não pode ser aceito o entendimento adotado pelo juízo de
origem no sentido de que “a conclusão sobre a presença do elemento subjetivo do tipo se deve
”, vez que não foi apontado o elemento subjetivo do tipo
dar após a devida instrução processual
penal incriminador e onde ele se assenta.
Assevera que o
é revelado pela fundamentação alinhada na
fumus boni juris
petição inicial e na documentação que instrui o
, assim como pelas diversas
Habeas Corpus
disposições normativas, principiológicas, doutrinárias e jurisprudenciais invocadas, tudo de
acordo a previsão legislativa aplicável ao caso (CF, art. 1º, III; art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 394,
395, 396, 396-A, 397, 400, 647 e 648, e Res.-TSE nº 23.396/2013, art. 13).
Por fim, alega que o
assenta-se no constrangimento ilegal que
periculum in mora
está sendo imposto ao Paciente, evidenciado no cerceamento do seu direito de defesa, tendo
em vista que se encontra indevidamente obrigado a se defender de denúncia inepta.
Acrescenta, ainda, que, na sequência da trajetória processual, há iminente possibilidade de o
Paciente ser julgado e condenado, sem chance de sequer acessar o seu direito irrestrito à
ampla defesa e ao contraditório que lhe são assegurados pela Constituição da República, o
que materializa constrangimento ilegal.
Requereu que fosse concedida, em caráter de urgência e
, a
inaudita altera parte
ordem liminar de imediato sobrestamento da tramitação da Ação Penal nº
1-85.2019.6.16.0156, da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR, pelo menos até o
julgamento final do mérito desta ação, e, no mérito, que seja concedida a ordem de Habeas
com o objetivo de que seja reconhecida e declarada a nulidade consubstanciada no
Corpus
cerceamento de defesa do Paciente, com a consequente desconstituição judicial de todos os
atos processuais desenvolvidos no feito de origem, para que nova denúncia seja oferecida, em
conformidade com o devido processo legal (CF, art. 5º, LV).
A liminar foi indeferida na forma pleiteada, ao fundamento de que a suspensão do
andamento da Ação Penal até o julgamento do mérito do presente
não era,
Habeas Corpus
naquele momento, a medida mais adequada (id. 7177316).
Em informações apresentadas no id. 7282616, a autoridade apontada como
coatora esclareceu que:
na ação penal em questão deliberou-se pelo recebimento da
i)
denúncia, afastando-se taxativa e exaustivamente todas as preliminares, razões para a rejeição
da denúncia e absolvição sumárias arguidas pela defesa, com entendimento lastreados por
diversas Cortes Eleitorais e Supremo Tribunal Federal;
não há, no processo em questão,
ii)
Num. 7877666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

elementos que caracterizem cerceamento de defesa ou inépcia da inicial;
os indícios de
iii)
materialidade e autoria são suficientes para que se prossiga à instrução do feito; e
a
iv)
finalidade eleitoral da conduta delituosa imputada deve ser analisada após a regular instrução
do feito.
A
, por não vislumbrar a ocorrência de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
constrangimento ilegal, manifestou-se pela denegação da ordem (id. 7412716).
É o relatório.

II - VOTO

II.i - CABIMENTO
De acordo com os arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e 647 do Código de
Processo Penal, deve ser concedida a ordem de
em favor de alguém que venha
habeas corpus
a sofrer ou se encontre na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir
e vir.
O art. 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses em que a coação é
tida como ilegal, nestes termos:
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a
autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
.
VII - quando extinta a punibilidade
Como se depreende da leitura do art. 648, VI, supra transcrito, considera-se a
nulidade do processo como hipótese de coação ilegal.
No caso em exame, o impetrante argumenta que a decisão da Autoridade
Coatora que recebeu a denúncia nos autos de ação penal nº 0000001-85.2019.6.16.0156 em
Num. 7877666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

trâmite na 156ª Zona Eleitoral - Rio Branco do Sul/PR (ids. 7158016 e 7158066) consubstancia
coação ilegal, uma vez que deixou de verificar a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo ao
contraditório e ampla defesa.
Tratando-se, portanto, de alegação de nulidade do processo, o remédio do qual o
impetrante faz uso é cabível e merece ser conhecido.

II.ii - MÉRITO
foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado
NENEU JOSÉ ARTIGAS
no art. 350 do Código Eleitoral, por omissão de gastos eleitorais relativos às Eleições de 2012
em prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral em 26 de outubro do mesmo ano.
Assim consta da denúncia:
“No dia 26 de outubro de 2012, por volta das 16h14min, no Fórum da Justiça
Eleitoral da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR (ver recibo de entrega
de fls. 03 dos autos em apenso), o denunciado NENEU JOSÉ ARTIGAS, agindo
com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
omitiu em documento público, qual seja, a sua prestação de contas relativa às
eleições municipais de 2012 do Município de Itaperuçu/PR, declarações que dele
deviam constar (cf. autos de prestação de contas nº 361-64.2012.6.16.0156,
termos de declarações de fls. e Laudo de Perícia Criminal Federal de fls.
107/109). Restou apurado que o denunciado, a despeito de declarar um total
despesas eleitorais na ordem de R$192.937,68 (cento e noventa e dois mil,
novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), efetuou gastos em
campanha na ordem de R$598.207,00 (quinhentos e noventa e oito mil e
duzentos e noventa e sete reais). A título exemplificativo, dentre as despesas
omitidas, observa-se que, em que pese tenha o denunciado informado a
realização de gastos com combustível no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil
e quinhentos reais), cf. consulta de fls. 77/81, em paralelo, efetuou outras 05
(cinco) despesas, sem a emissão de notas fiscais e não declaradas, que
totalizaram a quantia de R$24.968,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta
e oito reais), o que se observa do Laudo de Perícia Criminal Federal nº
2217/2018-SETEC/SR/PF/PR de fls. 107/109 e da planilha de fl. 69. De igual
modo, o denunciado declarou perante a Justiça Eleitoral 14 (quatorze) gastos
relacionados a publicidade (fls. 78/79) no total de R$84.821,50 (oitenta e quatro
mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), entretanto, omitiu outros
05 (cinco) gastos da mesma natureza, na ordem de R$19.030,00 (dezenove mil
e trinta reais), que foram por ele registrados apenas em planilha eletrônica de
despesas, paralela à oficial (cf. cópia da planilha paralela de fls. 69 e despacho
de fls. 83/85). Para a prática da conduta, restou apurado que o denunciado
valeu-se de movimentação de recursos financeiros oriundos de sua atividade
comercial no ramo madeireiro, com pagamento de despesas de campanha
eleitoral com recursos não contabilizados da empresa que administrava. Por fim,
Num. 7877666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

consta que as planilhas eletrônicas que contém os gastos omitidos na prestação
de contas eleitorais foram apreendidas em “pen drive” em posse do denunciado,
quando do cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão realizada nos
autos eletrônicos nº 5001330-67.2016.8.16.0000, que tramitaram perante a 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fls. 07/08), e
constam dos autos em mídia física (CD-ROM) juntada à fl.17.”
O art. 350 do Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais.
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa
se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
No caso em exame, o impetrante aduz que a decisão da Autoridade Coatora que
recebeu a denúncia nos autos de ação penal (ids. 7158016 e 7158066) consubstancia coação
ilegal, uma vez que deixou de verificar a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo ao
contraditório e ampla defesa. Argumenta que a denúncia é genérica e que inexiste a descrição
do elemento subjetivo do ilícito tipificado no art. 350 do CE, bem como que não pode ser aceito
o entendimento adotado pelo juízo de origem, de que “a conclusão sobre a presença do
”.
elemento subjetivo do tipo se deve dar após a devida instrução processual
Contudo, conforme bem pontuado pelo
, não
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
há nada nos autos que permita evidenciar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente, a ser reprimido pela via excepcional do
.
Habeas Corpus
Com efeito, não configura constrangimento ilegal o recebimento de denúncia que
atende ao disposto nos arts. 41 do CPP e 357, § 2º do Código Eleitoral. Nesse sentido é
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2010. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PROVAS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura constrangimento ilegal o recebimento de denúncia que
atende ao disposto nos arts. 41 do CPP e 357, § 2º, do Código Eleitoral. No
caso dos autos, a peça acusatória descreve fatos que configuraram, em
tese, o crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral, indica suas
circunstâncias, aponta os indícios de autoria, individualiza a conduta,
identifica o eleitor que supostamente foi corrompido e aponta rol de
testemunhas, não havendo falar em inépcia.
Num. 7877666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

2. A concessão de ordem de habeas corpus somente é possível nas
situações em que o constrangimento ilegal é identificado de plano, sem
.
necessidade de exame aprofundado das provas
3. Ordem denegada, prejudicado o agravo regimental.
(TSE, HC nº 49232, rel. Min.
, DJE 05/08/2014)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Recurso em habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Corrupção eleitoral.
Fatos apurados em AIJE julgada improcedente. Aplicação do § 3º do art. 96-B da
Lei nº 9.504/97. Impossibilidade. Independência de instâncias. Recebimento da
denúncia. Requisitos presentes. Provas robustas. Desnecessidade [...] 6. Na
decisão que recebe a denúncia, o juiz verifica, tão somente, se o relato da
exordial evidencia indícios de materialidade e autoria delitiva, não sendo
[...].
necessária, nessa fase, a presença de prova robusta e segura
(TSE, Ac de 7.6.2016 no RHC nº 18057, rel. Min.
)
LUCIANA LÓSSIO

II.II.A - INÉPCIA DA DENÚNCIA
O impetrante argumenta que a decisão da Autoridade Coatora que recebeu a
denúncia consubstancia coação ilegal, vez que deixou de verificar a inépcia da denúncia, em
flagrante prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Aduz que a denúncia é genérica, eis que
não descreve todas as circunstâncias do fato criminoso. Sustenta que os fatos imputados ao
Paciente não são suficientemente determinados para demonstrar como teria, dolosamente, se
valido de movimentação de ativos financeiros decorrentes de sua atividade empresarial no
ramo madeireiro para realização de pagamento de despesas de campanha eleitoral,
supostamente não contabilizados, e, por conseguinte, não houve a correta delimitação da
modalidade de contribuição do Paciente para a suposta prática do crime do art. 350 do CE.
O art. 41 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol
das testemunhas.
Ao seu turno, o art. 357, § 2º do Código Eleitoral assim regula:
§ 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
.
testemunhas
Num. 7877666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

O fato imputado ao paciente, capitulado no art. 350 do Código Eleitoral, é de
omissão, na prestação de contas do ano de 2012, de informação que dela deveria constar, a
saber: despesas de campanha.
Infere-se da denúncia que o denunciado, a despeito de declarar na sua prestação
de contas um total despesas eleitorais na ordem de R$ 192.937,68 (cento e noventa e dois mil
novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), realizou gastos em campanha no
montante de R$ 598.207,00 (quinhentos e noventa e oito mil e duzentos e noventa e sete
reais). Os gastos supostamente omitidos na prestação de contas teriam sido registrados pelo
paciente apenas em planilha eletrônica de despesas, paralela à oficial. Por fim, consta ainda
que “as planilhas eletrônicas que contém os gastos omitidos na prestação de contas eleitorais
foram apreendidas em “pen drive” em posse do denunciado, quando do cumprimento de
medida cautelar de busca e apreensão realizada nos autos eletrônicos nº
5001330-67.2016.8.16.0000, que tramitaram perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (fls. 07/08), e constam dos autos em mídia física (CD-ROM)
.
juntada à fl.17”
Assim, a denúncia não é genérica, porque descreve as circunstâncias dos fatos
criminosos, aponta valores e documentos apreendidos.
Com efeito, conforme foi destacado liminarmente, a decisão do juízo de origem
que rejeitou a alegação de inépcia e recebeu a denúncia (ids. 7158016 e 7158066) não merece
reparos, vez que abordou com precisão a alegação de inépcia da denúncia.
Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão no qual foi abordada a questão:
[...]
2.3. Em relação à alegação de inépcia da denúncia por ser genérica, não
descrevendo todas as circunstâncias do fato criminoso, é possível ter a
denúncia apresentada como suficientemente apta a afastar qualquer
rejeição por inépcia a peça inicial cumpriu os requisitos do art. 357, § 2º do
.
CE tanto quanto do artigo 41 do CPP Com a exposição do fato criminoso,
pela omissão em tese, de declaração que deveria constar da prestação de
contas eleitoral referente ao pleito municipal de 2012 do município de
Itaperuçu. As circunstância sem que teria ocorrido o ilícito, apontando o
tempo (26 de outubro de 2012 com o depósito da prestação de contas junto
à Justiça Eleitoral), o lugar (Juízo Eleitoral da 156ª Zona Eleitoral) e o modo
(teria declarado apenas R$ 192.937,68 (cento e noventa e dois mil,
novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) como gastos de
campanha eleitoral, quando teria gasto, na verdade, R$ 598.207,00
(quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e sete reais) pelos quais o réu
teria praticado o ilícito. A qualificação do acusado, a classificação do crime
.
(art. 350 do CE) e o respectivo o rol das testemunhas
[...]
Num. 7877666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

Outrossim, entende-se que os elementos trazidos aos autos para descrever as
circunstâncias do fato criminoso pelo Ministério Público, seja de forma sucinta na
exordial, seja na vasta documentação que a acompanhou por meio do inquérito
policial acostado, são suficientes para que o réu possa exercer seu direito de
plena defesa, não acarretando, portanto, inépcia da peça acusatória.
Nessa linha, no conjunto probatório até agora produzido, além do pen drive
apreendido em posse do denunciado quando do cumprimento de medida cautelar de busca e
apreensão realizada nos autos eletrônicos nº 5001330-67.2016.8.16.0000, que tramitaram
perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, há o laudo pericial
de id. 7157666, provas estas suficientes a aparelhar a denúncia, verificando-se, assim, indícios
mínimos de autoria e materialidade do crime que justificam a apuração judicial do ilícito. Isso
sem mencionar o teor de alguns dos depoimentos prestados perante a autoridade policial de
(id. 7156616),
(id. 7156666)
ANA CHRISTINA BAZAN FRANCO
RODRIGO AGNER BONADIA
e
(id. 7156666), no sentido de que o Paciente
DOUGLAS DE OLIVEIRA FRANCO FILHO
efetivamente tinha o controle dos gastos de campanha e da contabilidade paralela, o que será
melhor apurado durante a instrução probatória.
Assim, verificados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e do art.
357, § 2º do Código Eleitoral, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia.

II.ii.b - DOLO ESPECÍFICO - FINALIDADE ELEITORAL
O paciente alega que a mera ressalva na aprovação das contas pela Corte
Eleitoral não tipifica, por si, o crime do art. 350 do CE, uma vez que esse tipo penal exige a
alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante e o dolo de omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele deveria constar ou de nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais. Nessa linha,
sustenta que o Ministério Público Eleitoral silenciou a respeito da presença da finalidade
eleitoral na denúncia. Argumenta que não pode ser aceito o entendimento adotado pelo juízo
de origem no sentido de que “a conclusão sobre a presença do elemento subjetivo do tipo se
”
deve dar após a devida instrução processual .
Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
o falso ideológico eleitoral é um delito
especial e só se apresenta em contexto eleitoral. A objetividade jurídica é a fé pública eleitoral.
No tipo legal são descritas três condutas, a saber: omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar; inserir, em documento público ou particular e fazer inserir
em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para
”. Explica o jurista que, “
fins eleitorais
na conduta omissiva o agente omite, silencia, esconde, se
cala sobre fato ou qualquer circunstância que tem o dever de declarar para que seja registrado
no documento. O documento assim formulado fica imperfeito, e, devido à sua incompletude,
” (
evidencia erroneamente fato ou relação. Trata-se de crime omissivo puro
Crimes Eleitorais e
, 2ª ed., Atlas, p. 207).
Processo Penal Eleitoral
Num. 7877666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

Ocorre que não se pode exigir, já no exame da denúncia, a comprovação de
todos os elementos do tipo, inclusive o subjetivo, de forma definitiva, o que deve ocorrer
durante a instrução probatória.
Com efeito, o
no julgamento do REspE nº
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41861, de relatoria do Min.
, fixou a tese de que
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
a finalidade
eleitoral da conduta omissiva na prestação de contas, para a configuração do crime do art. 350
do Código Eleitoral, não pode ser afastada antes do recebimento da denúncia, devendo o juízo
, em
(de ausência de dolo específico) ser reservado à decisão final, após a instrução probatória
Acórdão que foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. AÇÃO PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO PREMATURA DA DENÚNCIA.
ACOLHIMENTO INDEVIDO TESE DE ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO A QUO. REMESSA AO JUIZ ELEITORAL DE PRIMEIRO GRAU.
PERDA SUPERVENIENTE FORO PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO).
1. O fato capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral, e imputado ao então
prefeito de São Luiz Gonzaga/RS, é de omissão, na prestação de contas, de
informação que dela deveria constar: despesas de campanha.
2. O tipo de falsidade ideológica eleitoral requer dolo específico. A conduta - de
omitir em documento, público ou particular, informação juridicamente relevante,
que dele deveria constar (modalidade omissiva) ou de nele inserir ou fazer inserir
informação inverídica (modalidade comissiva) - deve ser animada não só de
forma livre e com a potencial consciência da ilicitude, como também com um
"especial fim de agir". E essa especial finalidade, que qualifica o dolo como
específico,é a eleitoral.
3. Denúncia rejeitada liminarmente pelo fundamento teórico, pois não analisado
no caso concreto, de ausência da "finalidade eleitoral" na conduta em tese
praticada.
4. Contrariamente ao assentado no acórdão recorrido, é equivocada a afirmação
de que nenhuma omissão de informações ou inserção de informações
inverídicas em prestação de contas tem aptidão para configurar o delito em
análise, por ser cronologicamente posterior às eleições.
5. O argumento de que esta Corte Superior assentou, em dois precedentes, essa
impossibilidade, não encontra esteio na atual jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral nem do Superior Tribunal de Justiça. Não autoriza, portanto, o juízo de
atipicidade prematuro (pela ausência de dolo específico).
6. Se é certo, de um lado, que a inserção inverídica de informações na
prestação de contas ou a omissão de informações (que nela deveriam
Num. 7877666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

constar) não configura necessariamente o crime do art 350 do Código
Eleitoral; também é certo, de outro, que não se pode, antes do recebimento
da denúncia e da consequente instrução, afirmar ser atípica a conduta, pela
falta do elemento subjetivo do tipo - dolo específico - unicamente sob o
argumento da ausência de finalidade eleitoral na conduta, porque realizada
em procedimento posterior às eleições (na prestação de contas).
7. Presentes na narrativa inicial todas as elementares do tipo, descabe a rejeição
da denúncia pela falta de dolo específico. Precedentes.
8. Recurso especial eleitoral provido para anular o acórdão recorrido e
determinar a remessa ao juízo eleitoral de primeiro grau (arts. 35 c/c 356 do
Código Eleitoral), constatada a perda superveniente do foro por prerrogativa de
função (prefeito).
(TSE, REspE nº 41861, rel. Min.
, DJE
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
09/11/2015)
Assim, verifica-se que a decisão da Autoridade Coatora está em conformidade
com a jurisprudência do TSE.
Situação diferente haveria se, na documentação que aparelha a peça acusatória,
estivesse alguma prova que afastasse algum dos elementos, do que resultaria, por certo, sua
rejeição. No entanto, conforme narrado, os documentos que instruem a exordial revelam um
contexto de possibilidade da caracterização do ilícito, a merecer apuração judicial, pois há
indícios suficientes da autoria e materialidade do crime narrado na denúncia.
É de se destacar, por fim, que não se constata o alegado cerceamento de defesa,
eis que, após a decisão proferida no HC nº 0601041-36.2019.6.16.0000, o juízo de origem
corrigiu o rito processual, tendo, inclusive, determinado nova intimação da defesa para que,
querendo, apresentasse nova resposta à acusação ou reiterasse os termos da defesa
anteriormente apresentada (id. 7157966).
Nesse contexto, não está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que o
recebimento de denúncia atendeu ao disposto nos arts. 41 do CPP e 357, § 2º, do Código
Eleitoral, sendo a denegação da ordem medida que se impõe.

III – CONCLUSÃO
Do exposto, conheço do
impetrado e, no mérito, voto por denegar
Habeas Corpus
a ordem.
Curitiba, 14 de maio de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

Num. 7877666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS Nº 0600080-61.2020.6.16.0000 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - PACIENTE: NENEU JOSE ARTIGAS IMPETRANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral do
advogado Leandro Souza Rosa. Manifestação oral do Ministério Público Eleitoral.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 14.05.2020.
Num. 7877666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/05/2020 19:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051719312307200000007443342
Número do documento: 20051719312307200000007443342